Tribunal: TJSP
Processo: 1024976-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Usucapião especial urbana (art.

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Usucapião especial urbana (art. 1.240 do Código Civil). Posse mansa, pacífica, continuada e com animus domini, por pelo menos 5 anos. Modalidade ordinária de usucapião que também exige justo título e boa-fé. Sentença extintiva. Inconformismo. Desacolhimento. Pretensão que recai sobre unidade autônoma e apartamento de edifício de uma construtora falida. Hipótese de invasão clandestina. Precariedade que não cessa. Oposição da posse evidenciada, a afastar a alegação de que se trata de posse mansa. Litigiosidade manifesta. Fragilidade probante inábil à demonstração da prescrição aquisitiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024976-76.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
HAMILTON DOS SANTOS CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
VICENTE FERRÃO INCORPORAÇÕES LTDA (MASSA FALIDA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
2
Voto no 29.323
Apelação no 1024976-76.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (6a Vara Cível)
Ação: Usucapião ordinária
Apelante: Hamilton dos Santos Cunha
Apelada: Vicente Ferrão Incorporações Ltda.
Julgamento antecipado. Dilação probatória
despicienda.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente. Persuasão racional. Princípio do
livre convencimento motivado (artigos 370 e
371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a
identificação
em
concretude
de
prejuízo
processual. Aplicação do adágio pas de nullité
sans
grief.
Prejuízo
não
demonstrado.
Preliminar rejeitada.
Usucapião especial urbana (art. 1.240 do
Código
Civil).
Posse
mansa,
pacífica,
continuada e com animus domini, por pelo
menos 5 anos. Modalidade ordinária de
usucapião que também exige justo título e boa-
fé.
Sentença
extintiva.
Inconformismo.
Desacolhimento. Pretensão que recai sobre
unidade autônoma e apartamento de edifício
de uma construtora falida. Hipótese de
invasão clandestina. Precariedade que não
cessa. Oposição da posse evidenciada, a
afastar a alegação de que se trata de posse
mansa. Litigiosidade manifesta. Fragilidade
probante inábil à demonstração da prescrição
aquisitiva.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.
Da respeitável sentença que indeferiu a
inicial e, em consequência, julgou extinto o feito, sem resolução
do mérito (fls. 452/455), apela o vencido (fls. 458/489) arguindo
preliminar de nulidade do julgado por cerceamento do direito
processual de defesa atrelado à produção probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
3
No mérito, sustenta que:
a) é possuidor de uma unidade de
apartamento do Condomínio Edifício Beatriz, situado no bairro
Vila Lídia, a qual está abandonada há mais de 30 anos, em
condições
precárias,
em
consequência
da
falência
da
Construtora Vicente Ferrão Incorporações Ltda., imóvel este que
fora totalmente ocupado por outros possuidores, os quais
também ingressaram com ação de usucapião de forma
autônoma;
b) a ocupação se deu de forma exclusiva,
delimitada, separada dos demais condôminos, executando obras
de benfeitorias, de forma mansa, pacífica, contínua, ininterrupta,
sem
oposição
e
com
animus
domini,
enquadrando-se
perfeitamente nos requisitos básicos da ação de usucapião
ordinária, independentemente de possuir título ou não;
c) exerceu todos os requisitos de sua
posse com real intenção de domínio do imóvel residencial, desde
março de 2013, data definida de forma clara e precisa na petição
inicial;
d) arcou com dívidas condominiais no
valor mensal de R$ 1.000,00, para execução de obras comuns
diversas;
e) tratando-se de usucapião ordinária, a lei
dispensa prova do justo título e da boa-fé, devendo a posse ser
mansa e pacífica por mais de cinco anos ininterruptos, sem
qualquer oposição ou turbação de terceiros;
f) a prescrição aquisitiva foi comprovada
pelos documentos trazidos aos autos;
g) não agiu com má-fé, mas sim com
extrema lisura e boa-fé, conforme determina o ordenamento
jurídico, doutrinário e jurisprudencial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
4
h) o perito judicial, quando da elaboração
do laudo técnico, deixou de mencionar todas as benfeitorias
realizadas ao longo dos anos;
i) tem interesse e legitimidade processual,
além de ter cumprido todos os requisitos objetivos e pessoais
para a procedência do pedido. Requer o provimento do apelo.
Recurso isento de preparo e respondido
(fls. 496/502).
O recorrente opôs-se ao julgamento virtual
(fls. 513).
O parecer ministerial é no sentido do
desprovimento do apelo (fls. 516/520).
Intimadas para se manifestarem a respeito
da permanência da oposição ao julgamento virtual, considerando
o estado de exceção instaurado pela pandemia do novo
coronavirus, certificou-se o decurso do prazo sem nova objeção
(fls. 522/523 e 525).
É o relatório.
De plano, revela-se despicienda maior
dilação probatória a fim de subsidiar a pretensão do autor de
usucapir o imóvel descrito na inicial, máxime pela total inutilidade
da prova oral para a hipótese.
Com efeito, conforme bem anotado pelo
representante ministerial, “as questões fáticas são, na realidade,
incontroversas: trata-se de invasão de apartamento de uma
construtora falida” (fls. 517).
Outrossim, formada a convicção do ilustre
Magistrado pelo conjunto probatório existente, não é causa de
nulidade o indeferimento de providências requeridas pelas partes.
Nesse
sentido,
são
os
precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
5
registrados no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PRODUÇÃO
DE
PROVA
TESTEMUNHAL.
DESNECESSIDADE.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
ART.
130
DO
CPC.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 332, 336 E 400 DO
CPC.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. O art. 130 do CPC consagra o princípio do livre
convencimento motivado, segundo o qual o Juiz é livre para
apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de
produção das que forem requeridas pelas partes.
II. Não há falar em cerceamento de defesa
quando o julgador considera desnecessária a produção de
prova testemunhal, ante a existência, nos autos, de elementos
suficientes para a formação de seu convencimento (...)” (AgRg
no
AREsp
357.025/RS,
Rel.
Ministra
ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014,
DJe 01/09/2014).
“(...) INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE
PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
CONFIGURADO. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.
1. A jurisprudência desta Corte pacificou o
entendimento de que o Tribunal de origem é soberano na
análise
das
provas,
podendo,
portanto,
concluir
pela
suficiência da prova documental produzida.
Isso porque, o art. 130 do Código de Processo
Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado,
segundo o qual o Magistrado fica habilitado a valorar,
livremente, as provas trazidas à demanda.
2. Ademais, os fatos que os requeridos, ora
recorrentes, pretendiam provar não são passíveis de serem
comprovados por prova testemunhal, e, conforme, ressaltado
pelo Magistrado de Primeira Instância, os requeridos não
impugnaram os documentos apresentados na inicial, não
sendo a prova testemunhal apta a desconstituir tais
documentos” (AgRg no AREsp 468.629/CE, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 05/08/2014. No mesmo sentido: AgRg no AREsp
283.003/SP, julgado em 03/04/2014).
“Não configura o cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção de prova testemunhal,
quando o tribunal de origem entender que o feito foi
corretamente instruído, declarando a existência de provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
6
suficientes para o seu convencimento” (AgRg no AREsp
333.547/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 24/06/2014).
No mesmo tom, colhem-se os V. Arestos
desta C. Corte de Justiça:
“PRETENSÃO
AO
DEFERIMENTO
DA
PRODUÇÃO
DE
PROVA
PERICIAL
e
testemunhal
inadmissibilidade. 1. Observância ao princípio do livre
convencimento do Juiz. 2. Inteligência do art. 130 do Código de
Processo Civil. 3. A matéria impugnada é de direito, não
reclamando prova oral ou conhecimento técnico específico. 4.
Desnecessidade de produção de prova pericial e testemunhal.
5. Decisão mantida. 6. Recursos de agravo de instrumento
desprovidos”
(Agravo
de
Instrumento
no
0108041-13.2013.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. FRANCISCO BIANCO, j. 10/03/2014).
“CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Não havendo
motivo para dilação probatória, dada a absoluta inocuidade no
contexto dos autos, não existe razão para se cogitar em
cerceamento de defesa, mesmo porque qualquer atividade
processual só pode ser desenvolvida diante da existência do
binômio necessidade-utilidade para sua realização” (Apelação
no
1001216-12.2014.8.26.0576,
Rel.
Des.
ARMANDO
TOLEDO, j. 23/09/2014).
”PROVA - Testemunhal e pericial Alegação de
cerceamento
de
defesa
-
Inocorrência
Alegações
do
embargante que não permitem a dilação probatória
Livre
convencimento e persuasão racional do magistrado. Recurso
improvido” (Apelação no 0000713-92.2010.8.26.0076, 23a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, j. 25/04/2012).
“JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE
Convencimento do juiz do processo de que as provas
necessárias para o julgamento do feito encontram-se
presentes - Não realização de audiência para oitiva de
testemunhas - Inexistência de cerceamento de defesa -
Preliminar afastada - Recurso improvido (Apelação no
9088563-07.2006.8.26.0000 - 2a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. ALVARO PASSOS, J. 04/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
7
De
fato,
a
avaliação
acerca
da
necessidade de maior elasticidade probatória constitui faculdade
do órgão julgador, o que guarda harmonia com princípio do livre
convencimento do Magistrado (artigos 370 e 371 do CPC),
dentro, outrossim, da persuasão racional.
Destaque-se que a MMo Juiz singular não
dispensou arbitrariamente a produção de provas, pois presentes
estavam os requisitos para o julgamento antecipado da lide.
Não há, pois, nenhuma nulidade a ser
declarada.
Acresça-se que, para a caracterização do
cerceamento de defesa, é necessária a identificação em
concretude de prejuízo processual ao apelante, sem o qual se
embaraça a imagem de nulidade da r. sentença.
A propósito, aclara FREDIE DIDIER JR,
verbis:
“A invalidade processual é sanção que somente
pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato
processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a
existência de prejuízo. Não há nulidade processual sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é
sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um
suporte fático composto: defeito + prejuízo” (Curso de Direito
Processual Civil, V. 1, 9a ed, JusPODIVM, 2007, p. 231).
Vigora, pois, o adágio no tom de que onde
não há prejuízo, nulidade não há (pas de nullité sans grief).
Nesse quadrante, somente cabível a
anulação da r. sentença com a correlata reabertura da instrução
processual quando presente o binômio necessidade/pertinência
na produção das provas requeridas.
Por
conseguinte,
a
supressão
de
diligências inúteis e desnecessárias que em nada contribuam
para o deslinde do feito, não caracteriza cerceamento de defesa
arguida, tampouco negativa de prestação jurisdicional, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
8
diante do princípio constitucional da celeridade e da razoável
duração processual (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição
Federal).
Rechaça-se, pois, a aludida prejudicial de
mérito.
No
que
remanesce,
o
recurso
não
comporta provimento.
Trata-se de ação de usucapião especial
urbana, fundada em alegação de posse mansa e pacífica do
imóvel descrito na petição inicial (unidade autônoma /
apartamento de edifício de uma construtora falida), sem oposição
e com ânimo de dono, há mais de cinco anos.
Inconsistente o inconformismo.
Malgrado a argumentação expendida, a r.
sentença bem equacionara a controvérsia, de modo que os
elementos trazidos aos autos não demonstram o preenchimento
dos requisitos elencados necessários para a aquisição originária
da propriedade.
Isto porque, cuidando-se de modalidade
de usucapião ordinária, prevista no art. 1.242 do Código Civil, e
conforme o pleito do demandante, necessária também a
demonstração
do
exercício
da
posse,
contínua
e
incontestadamente, com justo título e boa-fé.
Na hipótese em apreço, emerge dos autos
que o imóvel vindicado está sendo levado a leilão judicial, nos
autos da falência da construtora requerida, com a finalidade de
garantir débitos, inclusive trabalhistas, de credores que buscam
sua respectiva satisfação. Tal implica reconhecer a litigiosidade
do bem.
Nessa
esgrima,
conhecedor
de
tal
situação, o recorrente praticou invasão clandestina no dito 'prédio
abandonado há mais de trinta anos', inexistindo posse de boa-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
9
Sob outro aspecto, não há que se falar em
ausência de oposição, vez que a empresa falida contestou a
posse reclamada, o que igualmente afasta o direito à usucapião.
Inequívoco, portanto, que a insurgência
manifestada contra a posse do autor sobre o imóvel rechaça a
alegada assertiva de que se trata de posse mansa.
Destarte, não se colhe juridicidade na tese
de que o recorrente detém sobre o bem imóvel em questão posse
mansa, pacífica, ostensiva e sem oposição de terceiros.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-
se os seguintes precedentes:
“APELAÇÃO.
Ação
de
Usucapião
especial
urbana. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não
acolhimento. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Posse
derivada de cessão ilícita, sem anuência do Banco credor
hipotecário.
Inexistência
dos
requisitos
legais
para
reconhecimento do direito à Usucapião. Posse precária.
Recorrentes que não se desincumbiram do ônus de provarem
o seu direito. Sentença mantida. Decisão bem fundamentada.
Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação Cível no 1004644-
93.2015.8.26.0114, 10a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PENNA MACHADO, j. 28/01/2020).
“USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - Inicial
indeferida - Desatendimento do lapso temporal previsto no
artigo 183 da Constituição Federal - Conjunto probatório
insuficiente para comprovação do alegado, em especial acerca
do exercício da posse, pela autora - Prazo que não pode ser
completado no curso do feito - Quanto mais não fosse, o
mesmo imóvel é objeto de leilão nos autos da falência da ré
(com a finalidade de garantir os credores, especialmente de
débitos trabalhistas da empresa), o que implica reconhecer a
litigiosidade do bem - Sentença mantida - Recurso improvido”
(Apelação Cível no 1024980-16.2018.8.26.0114, 8a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. SALLES ROSSI, j. 09/10/2019,
grifamos).
Frágil o acervo probatório, a atuar em
detrimento do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024976-76.2018.8.26.0114 -Voto no 29.323
10
Ante o cenário delineado, sobretudo
porque era incumbência do demandante provar o fato constitutivo
do seu direito, deflui que de tal ônus não se desincumbiu (art.
373, I, do Código de Processo Civil).
Inviável, por conseguinte, a pretensa
aquisição da propriedade por usucapião.
Justa a r. sentença, cujos fundamentos
ficam albergados.
Objetivamente inviável, por conseguinte,
qualquer alteração no r. julgado monocrático.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator